Tribunal: TJES
Processo: 5005242-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005242-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA BARRETO DOS REIS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANA BARRETO DOS REIS contra a r. decisão id. 41186026 (processo originário), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0008115-37.2018.8.08.0048, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, ora Agravada, que indeferiu o pleito de liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud, convertendo, por conseguinte, a restrição anteriormente imposta em penhora.

Pelas razões recursais id. 8129340, a Agravante requer pugna pela revogação da decisão que determinou a penhora da quantia de R$ 1.023,02 (mil, vinte e três reais e dois centavos), sob o fundamento, em síntese, de que a verba seria impenhorável e que encontra-se abaixo do patamar 40 (quarenta) salários mínimos, previsto na lei processual civil.

Pela decisão id 8214998, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 9246824), infirmando as alegações recursais e pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005242-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANA BARRETO DOS REIS

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANA BARRETO DOS REIS contra a r. decisão id. 41186026 (processo originário), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0008115-37.2018.8.08.0048, ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, ora Agravada, que indeferiu o pleito de liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud, convertendo, por conseguinte, a restrição anteriormente imposta em penhora.

Pelas razões recursais id. 8129340, a Agravante requer pugna pela revogação da decisão que determinou a penhora da quantia de R$ 1.023,02 (mil, vinte e três reais e dois centavos), sob o fundamento, em síntese, de que a verba seria impenhorável e que encontra-se abaixo do patamar 40 (quarenta) salários mínimos, previsto na lei processual civil.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, a Agravante figura como executada na “ação de execução de título extrajudicial” nº 0008115-37.2018.8.08.0048, tendo sido efetivado em seu desfavor o bloqueio dos seguintes valores: (i)
R$
712,00
(
setecentos e doze reais
),
em
conta

bancária
vinculada

ao
Banco
Banestes
; (ii)
R$
105,02
(ce
nto e cinco reais e dois centavos
),
em
conta bancária
na

Nubank
e; (iii)
R$
206,00
(
duzentos e seis reais
),
em
conta bancária
vinculada

à Caixa Econômica Federal
.

A partir do exame da documentação acostada às fls. 136/148 dos autos originários, é possível observar que a Agravante percebe salário no valor de R$ 1.306,91 (mil, trezentos e seis reais e noventa e um centavos) na conta aberta no Banco Banestes e realiza a portabilidade da integralidade do referido valor para a conta do Nubank.

Deve-se considerar que a mera portabilidade do valor integral da verba salarial para outra conta não é suficiente para desconstituir a natureza originária do valor recebido.

De outro lado, a referida documentação que carreia os autos demonstra que o valor objeto de constrição na conta vinculada à Caixa Econômica Federal tem origem em benefício do Auxílio Brasil, também de natureza alimentar.

Na decisão objurgada, o douto magistrado
a quo
considerou descaracterizada a natureza alimentar dos valores constantes na conta corrente e na conta poupança da Agravante em decorrência de pequenas movimentações financeiras identificadas nos extratos bancários acostados aos autos.

Não obstante, embora a meu sentir a pequena monta das movimentações não sejam suficientes para chegar a tal conclusão, ainda que adotado o entendimento do douto magistrado para afastar a natureza salarial do valor objeto de constrição, entendo que a medida encontra óbice em outro fundamento legal.

Consoante cediço, o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil preceitua ser impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança de até quarenta salários-mínimos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem conferido interpretação extensiva ao inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, para considerar impenhoráveis os valores contidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em qualquer outra aplicação financeira, ainda que mantidos em conta corrente.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Neste sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar.7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5013846-97.2023.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Data: 14.03.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - No caso vertente, é de rigor o desbloqueio de valores módicos que totalizam R$ 147,44(cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) que claramente não extrapolam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5000464-03.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

Assim, considerando que o valor objeto da constrição perfaz a quantia total de R$ 1.023,02 (mil, vinte e três reais e dois centavos), encontrando-se dentro do patamar previsto na lei de regência, penso restar impossibilitada a manutenção da medida restritiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão e determinar a liberação do montante objeto de constrição judicial, cabendo ao Juízo
a quo
a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da diligência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões